Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-74.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), IZAIAS IZIDORIO DOS SANTOS - CPF: 351.671.812-91 (EMBARGANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (EMBARGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DA EXECUÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente quando demonstrada a alteração da denominação social através do competente registro em contrato social.

Se os cálculos apresentados pela parte exequente no pedido de cumprimento de sentença estão condizentes com o título executivo e se inexiste demonstração do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da parte executada.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IZAIAS IZIDORIO DOS SANTOS, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1030011-12.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”
(Id. 235311693)

Em suas razões, de Id. n.º 236021664, a parte embargante, em síntese, aduz que há omissões no acórdão embargado em relação à ilegitimidade da parte Exequente, ora embargada, e o excesso da execução.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos, para o fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, aduz que há omissões em relação à ilegitimidade da parte Exequente e o excesso da execução.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise do ponto omisso.

Segundo o STJ, a “
exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp: 647896 SP - DJe 17/08/2015).

Desse modo, as teses que podem ser alegadas em exceção de pré-executividade são matérias de ordem pública e por isso não são alcançadas pela preclusão, exceto quando já foram objeto de deliberação, o que não é a hipótese dos autos.

Alegou a parte executada, agravante, a ilegitimidade da parte exequente, agravada, sob o fundamento de que os cheques executados foram emitidos nominalmente ao beneficiário “ JRFF-Ind. Com. De Produ. Agrop. Ltda ”, empresa inscrita no CNPJ nº 01.368.688/0001-20 , e não à parte exequente (ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00).

In casu,
restou demonstrado nos autos que houve alteração da denominação social da empresa JRFF-Ind. Com. De Produ. Agrop. Ltda, detentora das cártulas, para ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, consoante contrato social de Id. 219764696, vejamos:

Portanto, havendo a alteração da denominação social registrada em contrato social, não há se falar em ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA -
MERA ALTERAÇÃO NA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EXEQUENTE - LEGITIMIDADE ATIVA
-
NÃO AFASTADA
- PROCURADORA DA EXEQUENTE - PODERES - SUBSTABELECIMENTO EM CADEIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Diante do posicionamento do STJ, esposado no REsp 1.102.467-RJ, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC, a ausência de peça compreendida como necessária para o julgamento do agravo de instrumento não enseja a negativa de seu seguimento, devendo ser oportunizado à agravante a complementação do instrumento.
A mera alteração na denominação social da Companhia, que não configura sucessão processual, não afasta a sua legitimidade ativa para prosseguir com a ação originária de execução.
Se a procuradora que assinou a petição de execução possui poderes por meio do substabelecimento em cadeia, não há falar na ausência de sua capacidade postulatória. Restando comprovado, nos autos, que a parte agravante agiu de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos, deve ser ela condenada à multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 17, II c/c art. 18, ambos do CPC, como se deu nesta seara.
(TJ-MG - AI: 10433072049276001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 09/07/2015, Data de Publicação: 21/07/2015)

No que tange ao alegado excesso de execução, não assiste razão à parte devedora.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, a memória dos cálculos foram apresentados pela instituição credora, ora agravada, entretanto, o agravante não apontou, claramente, nenhum equívoco em tais cálculos, vez que sequer ofereceu a memória de seus cálculos, tão somente apresentado o valor que entende devido, frisa-se, sem qualquer apresentação da memória dos cálculos.

O artigo 525, Inciso V, §4º e §5º do CPC dispõe que:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No presente caso, verifica-se que o agravante sustenta a ocorrência de excesso na execução, no entanto, não junta aos autos a planilha de cálculo do valor que entende devido.

Assim, rejeito a tese de excesso de execução apresentada.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – TESES PRECLUSAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LIMINAR REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo sido manejado oportunamente o recurso adequado em face da decisão que rejeita a tese de impenhorabilidade de bem de família e não intimação pessoal da executada a acarretar nulidades de atos processuais, veda-se a rediscussão da matéria nestes autos. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em testilha há necessária de dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade. Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no caso concreto. Liminar revogada.
(TJ-MT 10169753420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).”

Assim, não há falar em excesso de execução.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024